Tribunal: TJBA
Processo: 8052623-21.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-04-30
Data de publicação: 2023-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA
AC
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma
5ª Av. do CAB, nº 560 – Centro Administrativo da Bahia.

CEP: 41745971 - Salvador/BA

Habeas Corpus
nº

8052623-21.2022.8.05.0000
, da Comarca de Camaçari

Impetrante: Dra. Maria Cristina Wanderley de Carvalho (OAB/BA:6.647)

Paciente: Jefferson de Oliveira Cunha

Impetrado: Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções penais

Origem: Ação penal nº
0502030-91.2015.8.05.0039

Procurador de Justiça: Dr. Nivaldo dos Santos Aquino

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MEIO QUE RESULTOU EM PERIGO COMUM E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECRETO PREVENTIVO EXARADO EM
24.02.2016
, APÓS REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DO PACIENTE EFETUADA EM 19.08.2022,

NO ESTADO DE SANTA CATARINA.

ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA NULIDADE DE CITAÇÃO, EM VIRTUDE DO NÃO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO E CITAÇÃO DO PACIENTE.

DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE O PACIENTE FORNECEU SEU ENDEREÇO DE FORMA INCOMPLETA, ALÉM DE QUALIFICAR-SE COMO AUTÔNOMO, NO MOMENTO EM QUE FOI INTERROGADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA, APRESENTOU
, QUE NÃO CONSTITUI DOCUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO LABORATIVO ENTRE O PACIENTE E A EMPRESA “MAP”, A ÉPOCA DOS FATOS.
DOCUMENTO QUE NÃO INDICA O ENDEREÇO DA MENCIONADA EMPRESA.

DECLARAÇÃO QUE PRETENDE FAZER PROVA DE TRABALHO, ALÉM DE NÃO INFORMAR A DATA DE INÍCIO E TÉRMINO DA RELAÇÃO DE EMPREGO, NÃO FOI FIRMADA PELA CITADA EMPRESA "MAP", MAS PELA ASSOCIAÇÃO DE SALVA VIDAS DE CAMAÇARI, "ASVIC".

PRONÚNCIA QUE MANTEVE O DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NO ASSEGURAMENTO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DESTACANDO-SE A AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA APTA A AUTORIZAÇÃO A REVOGAÇÃO DA PRISÃO E O LONGO PERÍODO EM QUE O PACIENTE PERMANECEU FORAGIDO.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Paciente denunciado e pronunciado, acusado de ter adentrado no dia 09.05.2014 às 11:00 horas, na Clínica Médica Ortonorte, situada no Loteamento Vilarejo, Qd. B3, Arembepe, Camaçari-BA, e em meio a várias pessoas efetuado disparos de arma de fogo que atingiram a vítima Josué do Vale Pereira, que se encontrava com a ex-companheira e filha do paciente, aguardando atendimento para a menor que havia machucado o braço ao cair de uma bicicleta. Apurou-se que o crime teria sido motivado por ciúmes, vez que a vítima possuía relação paternal com a filha menor do paciente, além da ocorrência de desentendimento anterior em virtude de o paciente e a vítima integrarem gangues rivais.

2. Ação que se alega ocorrência de nulidade processual em razão do não esgotamento de todos os meios para localização e citação do paciente, bem como desfundamentação e desnecessidade da prisão.

3. Afastada a alegada nulidade de citação. Demonstrado nos autos, que além de fornecer seu endereço de forma incompleta, e qualificar-se como autônomo, o crachá apresentando em Delegacia de Polícia, não constitui documento hábil para comprovar que o paciente ao tempo dos fatos desempenhava atividades na empresa MAP, além de não indicar o endereço que sediava a referida empresa.

4.
Prisão preventiva suficientemente motivada, nos termos do art. 312 do CPP, e mantida em decisão de pronúncia, tendo sido demonstrado
, especialmente,
a necessidade de garantir a aplicação da lei penal,
pois
o paciente somente
foi preso, 06 anos e 05 meses,
no Estado de Santa Catarina,
após a decretação da prisão questionada
. Ausência de fatos novos aptos a desconstituir os fundamentos do decreto preventivo.

5.
Condições subjetivas favoráveis que não obstam, por si sós, a manutenção da segregação preventiva quando satisfatoriamente fundamentada.

6.
Procedendo-se à análise de ofício do andamento processual da ação penal originária, destaca-se que após a interposição de recurso criminal em sentido estrito pela def
e
sa do paciente,
e apresentação de contrarrazões pelo Ministério Público, foi determinada a remessa dos autos para esta egrégia Corte em 03.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8052623
-21.2022.8.05.0000
, em que figura como paciente

Jefferson de Oliveira Cunha
, e como autoridade coatora
MM.
Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora
.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)